Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801305-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME COSTA GOMES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR POR TRATAMENTO DE SAÚDE. PRÁTICA DE NOVO DELITO DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPATIBILIDADE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA COM O FLAGRANTE DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Execução Penal (Nº 0801305-48.2025.8.14.0000) interposto por JAIME COSTA GOMES (Agravante) contra a decisão do Juízo da Execução que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) e reconheceu a prática de falta grave, resultando na regressão cautelar de seu regime prisional.

2. O apenado se encontrava em prisão domiciliar por ser portador de doença grave (Doença de Crohn), sendo o reconhecimento da falta grave motivado pela subversão à ordem e disciplina e pela prática de novo delito doloso. O Agravante foi apreendido em uma praia e sem a tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão

3. O agravante sustenta que a regressão de regime viola o princípio da presunção de inocência, pois a prática delituosa (novo crime) estaria apenas em fase de apuração, sem trânsito em julgado.

4. Argumenta, ainda, a imprescindibilidade de manutenção da prisão domiciliar devido à grave condição de saúde (Doença de Crohn), cuja regressão de regime colocaria em risco sua vida.

III. Razões de decidir

5. O reconhecimento da falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso, dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento firmado no Tema 758 do STF e na Súmula nº 526 do STJ.

6. A decisão que determinou a regressão cautelar de regime está amparada no poder geral de cautela do magistrado, sendo válida em razão da suposta prática de infração grave, nos termos do Art. 52 da LEP.

7. A alegação de debilidade de saúde é incompatível com a conduta do apenado, que foi apreendido em uma praia e sem a tornozeleira eletrônica, demonstrando claro descumprimento das condições impostas e subversão à ordem disciplinar. As provas do descumprimento, consistentes nas declarações dos agentes penitenciários, são suficientes para autorizar o poder de cautela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO.

9. Tese de Julgamento: O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso justifica a regressão de regime mesmo antes do trânsito em julgado do novo delito (Súmula 526/STJ e Tema 758/STF). Configura grave descumprimento de condições, justificando a regressão, a apreensão de apenado em prisão domiciliar por motivo de saúde em local público e sem monitoramento eletrônico, pois tal conduta demonstra incompatibilidade com o benefício e afronta ao poder de cautela do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes
:
Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça; art. 52 e 117, II, ambos da LEP

Jurisprudência relevante citada
:

STF - RE: 776823 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021; TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08191376520238140000 27522418, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0801305-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
JAIME COSTA GOMES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JAIME COSTA GOMES
(AGRAVANTE), devidamente qualificado nos autos do Processo de Execução Penal nº 0004702-68.2020.8.14.0051, por intermédio de seu advogado, o Dr. Rodrigo Fernandes Pinheiro Lopes.

O Agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém que
homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) e reconheceu a prática de falta grave
, resultando na regressão cautelar do seu regime prisional.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em apertada síntese, que a regressão de regime pela suposta prática de falta grave violaria o princípio da presunção de inocência, pois o novo fato delituoso ainda estaria em fase de apuração, sem trânsito em julgado. Alega, ademais, a ausência de prova concreta do descumprimento das condições (citando que a alegação de estar "na praia" carece de comprovação documental), destacando a imprescindibilidade de um procedimento disciplinar transparente. Por fim, invoca a grave condição de saúde do apenado, portador de
Doença de Crohn
, argumentando que a regressão implicaria violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e colocaria em risco sua vida, uma vez que o sistema prisional seria incapaz de assegurar tratamento médico adequado. Requer, pois, a reconsideração da regressão e a manutenção da prisão domiciliar.

O Juízo
a quo
, em sede de juízo de retratação (art. 589 do CPPB),
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como
custos legis
, por meio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo em Execução, considerando acertada a decisão hostilizada.

É o Relatório. Passo ao Voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, conforme constatado em exame inicial. Assim,
conheço do Agravo em Execução Penal
.

No que concerne ao mérito, no entanto, a irresignação recursal não merece acolhida. A decisão monocrática de primeiro grau, que reconheceu a falta grave e determinou a regressão cautelar do regime prisional do apenado, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

1. Da Falta Grave e a Dispensa do Trânsito em Julgado

O cerne da argumentação defensiva reside na alegação de que a simples imputação de prática delituosa, sem o respectivo trânsito em julgado, não pode fundamentar a imposição de sanções mais gravosas, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Contudo, este Eg. Tribunal de Justiça, coadunando-se com o entendimento das Cortes Superiores, já pacificou o entendimento de que
o reconhecimento da falta grave consistente na prática de novo crime doloso não está condicionado ao trânsito em julgado da condenação criminal
.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento
. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. (STF - RE: 776823 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021).

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo a quo, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, determinou sua regressão para o regime fechado, revogou 1/6 (um sexto) do tempo remido ou dias trabalhados/estudados (se houvesse) e declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses. II. Questão em discussão. 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabível a declaração de nulidade da audiência de justificação em razão da nomeação do Defensor Dativo para atuar em defesa do apenado; (ii) saber se é devida a absolvição do apenado pela prática de falta grave consistente no cometimento de novo delito no curso da execução penal diante da ausência de condenação penal transitada em julgado. III. Razões de decidir. 3. A declaração de nulidade processual, absoluta ou relativa, demanda a demonstração do prejuízo efetivo conforme o princípio pas de nullité sans grief . Assim, considerando que não há prova do prejuízo concreto causado ao apenado diante da atuação da Defesa Dativa em audiência de justificação, é incabível o acolhimento do pleito de nulidade requerido. 4.
No âmbito do Tema nº.758 de Repercussão Geral, originário do RE 776823, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento”
. 5. No caso vertente, resta configurado o cometimento de falta grave pelo agravante nos termos do art. 50, II e art. 52 da LEP, consistente na evasão do sistema penitenciário em 28/11/2021 (não retorno da saída temporária) e cometimento de novo delito em 21/01/2022, considerando o precedente qualificado do STF, a condenação penal imposta no âmbito do Processo nº. 0800925-12.2022.8.14 .0006 e estar provado no âmbito do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado que se evadiu do sistema carcerário. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08191376520238140000 27522418, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Tal premissa encontra-se solidamente estabelecida no ordenamento jurídico pátrio, conforme os seguintes precedentes de observância obrigatória:

1.
Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

2.
Tema 758 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF)
: O STF firmou a tese de que "A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime".

Portanto, restou claro que
a homologação do PDP e o reconhecimento da falta grave decorreram de razoável justificativa, amparada pelo cometimento de novo delito, nos termos do art. 52 da LEP
, sendo plenamente garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório no procedimento administrativo. A ausência de trânsito em julgado não obsta a regressão, uma vez que os procedimentos são autônomos.

2. Da Suficiência Probatória e do Poder de Cautela

A Defesa alega a ausência de prova concreta de descumprimento, questionando a menção de que o apenado estava "na praia".

Entretanto, o Juízo de Execução, ao homologar o PDP e reconhecer a falta grave, fundamentou sua decisão nas
provas produzidas, consistentes nas declarações firmes e coesas dos agentes da segurança penitenciária, bem como pela imagem constante dos autos
. Tais provas, revestidas de presunção de veracidade e legitimidade, são suficientes para autorizar o poder de cautela do magistrado.

A regressão cautelar de regime, aplicada no caso em tela, é medida legalmente prevista, sendo válida a decisão que a determina em razão da suposta prática de infração grave. O Agravante foi preso por ter praticado novo delito, e a decisão que regrediu seu regime prisional foi devidamente fundamentada.

A Lei de Execuções Penais (LEP) autoriza a transferência do apenado para um regime mais gravoso quando este comete falta grave, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que aplicou essa consequência expressa na lei.

3. Da Questão Humanitária e o Descumprimento das Condições

Por fim, a Defesa ressalta a grave condição de saúde do Agravante, que é portador da Doença de Crohn, e a imprescindibilidade de manutenção da prisão domiciliar para tratamento de saúde. A própria concessão inicial da prisão domiciliar foi amparada na impossibilidade de o sistema prisional assegurar condições mínimas de tratamento.

Contudo, a manutenção de um benefício tão excepcional, como a prisão domiciliar (Art. 117, II, da LEP), exige do apenado a máxima disciplina e o cumprimento irrestrito das condições impostas pelo juízo.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça,
o agravante foi apreendido em local incompatível com a debilidade de saúde alegada ("em uma praia") e, crucialmente, sem a tornozeleira eletrônica
. Tal conduta demonstra claro descumprimento das condições de monitoramento e subversão à ordem e à disciplina, esvaziando a confiança depositada pelo Juízo e tornando a alegação de debilidade de saúde incompatível com o flagrante.

Ademais, os autos não apresentam prova consistente que venha a confirmar, neste momento processual, a impossibilidade absoluta da casa penal em oferecer o tratamento médico adequado, exigindo, o descumprimento disciplinar grave, uma resposta imediata do sistema de execução penal. O apenado, ao violar a vigilância e os limites impostos, colocou em xeque o próprio propósito da medida humanitária que lhe fora concedida.

Desse modo, a decisão atacada não se encontra revestida de qualquer irregularidade a ser sanada por esta Corte. O Juízo de Execução agiu com prudência e em estrita consonância com a lei ao reconhecer o descumprimento grave e determinar a regressão.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial para CONHECER do Agravo em Execução Penal interposto por JAIME COSTA GOMES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Execução Penal que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário e determinou a regressão de regime.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 03 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/11/2025